Tribunal: TJDFT
Processo: 0722165-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DESNECESSIDADE.

1. Prevê o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil o dever de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando evidenciado pelo magistrado a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido necessários ao seu regular processamento.

2. Extingue-se o processo por ausência de preenchimento de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3. Intimada a parte para regularizar a petição inicial e descumprida a determinação, a exordial deve ser indeferida e o feito extinto sem resolução do mérito, à teor do artigo 321, parágrafo único, c/c 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil.

4. A intimação pessoal de 5 (cinco) para suprir a falta, prevista no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, aplica-se aos casos de processo parado por negligência ou por abandono da causa.

5. Recurso conhecido e desprovido.